Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-74.2016.8.11.0052
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000131-74.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[A. V. A. C. (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (REPRESENTANTE), A. V. A. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE DIABETES E TRANSTORNO DEPRESSIVO ASSOCIADO A DISTÚRBIO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO -
DIREITO À SAÚDE
– INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 03/02/2016.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0000131- 74.2016.8.11.0052, Código 38528, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor da menor ANA VITÓRIA AVILA CARVALHO, que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar de ref. 38, para que os Requeridos forneçam: Insulina Lantus (caneta), 03 ao mês; Insulina Ultra rápida apidra ou Humolog (Caneta), 04 ao mês; Fitas para glicemia capilar ACCU CHECK ACTIVE, 150 fitas mensais, durante todo o tratamento, sob pena de bloqueio de verbas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, alega que os medicamentos: “trileptal, ritalina e insulina lantus”, não integram a lista de assistência farmacêutica do SUS, a inexistência de prova quanto a ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Assevera que o medicamento “Daforin” é de responsabilidade exclusiva dos municípios.

Aduz que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias,

os princípios constitucionais da isonomia e separação dos poderes.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID. 33011499).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecerem os medicamentos denominados Insulina Lantus (caneta), 03 ao mês; Insulina Ultra rápida apidra ou Humolog (Caneta), 04 ao mês; Fitas para glicemia capilar ACCU CHECK ACTIVE, 150 fitas mensais, durante todo o tratamento, sob pena de bloqueio de verbas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor da menor ANA VITÓRIA AVILA CARVALHO,
ajuizou em
03/02/2016
a AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visando conseguir o fornecimento dos medicamentos OXCARBAZEPINA 6% 10 ml ao dia, sendo necessários 3 frascos de 100 ml ao mês (Trileptal), FLUOXETINA 20mg ao dia, 30 comprimidos ao mês (Daforin), CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 mg 2 comprimidos por dia, totalizando 60 comprimidos por mês, sendo necessário 2 caixas com 30 comprimidos mensalmente (Ritalina), INSULINA LANTUS (caneta) 3 (três) canetas ao mês, INSULINA ULTRA RAPIDA APIDRA ou HUMOLOG (caneta) 4 (quatro) canetas ao mês e ainda fitas para glicemia capilar ACCU CHECK ACTIVE (especificadamente), sendo necessário 150 fitas por mês.

O NAT apresentou parecer no ID. 33011495, informando que o fármaco “oxcarbazepina” e “metilfenidato (ritalina®)” não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o “cloridrato fluoxetina” e “fitas de glicemia capitalar” são disponibilizados pelo (SUS) por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e sua dispensação é de responsabilidade do gestor Municipal e a “insulina glargina (Lantus®)” e “insulina lispro (humalog)”, são fornecidos pelo Estado de Mato Grosso.

A tutela de urgência foi concedida parcialmente pelo magistrado
a quo
(
Id. 33011496 - Pág. 07-10
), tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de ref. 38, de modo que sejam os requeridos compelidos a fornecerem o medicamento perseguido por tempo indeterminado a parte requerente, e declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT. Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C.”

Com essas considerações, passo a apreciar os recursos.

Relatou o Ministério Público que a menor é portadora de um quadro grave de DIABETES, doença identificada pelo CID E10 e Transtorno Depressivo associado a Distúrbio de Déficit de Atenção, sendo que, devido à patologia citada, a enferma necessita fazer uso com urgência dos medicamentos.

Alegou que o custo aproximado dos fármacos sobredito por mês é em torno de R$ 1.255,98 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), e que não possui condições financeiras de adquirir os medicamentos sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fornecimento dos remédios específicos prescritos no receituário médico e do tratamento terapêutico indicado, bem como da ineficácia do tratamento oferecido até então pelo SUS.

O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso em tela, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no recurso repetitivo nº 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se da ementa, os seguintes requisitos:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos e insumos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
03/02/2016
.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos medicamentos em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

In casu
, não há dúvidas acerca do estado de saúde da menor e nem quanto à necessidade dos medicamentos, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento e remédio visando a cura do paciente.

N
o caso,
o fato de os medicamentos prescritos não constarem dentre os existentes na relação de competência do Estado ou não estarem incluídos na lista básica de responsabilidade do Estado não afasta a responsabilidade do ora Apelante
, uma vez que o argumento utilizado por esse viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, devendo, pois, o Estado continuar fornecendo os fármacos recomendados pelo médico que acompanha a evolução do tratamento no paciente.

Demais disso, considerando a relevância da questão saúde e a diretriz do atendimento integral, não se revela imprescindível que o médico prescreva o medicamento nos exatos termos estabelecidos pelo SUS, observando, por exemplo, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas quando da prescrição de Medicamento Excepcional, porquanto a saúde é o bem maior, que está acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, culminando, consequentemente, com o acesso propriamente dito aos fármacos mais adequados ao seu estado clínico, sob pena de piora do seu estado de saúde.

A saúde, nos termos do art. 6º da CRFB/88, é um direito social:

Art. 6º – São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta o diagnóstico de Diabetes e
Transtorno Depressivo associado a Distúrbio de Déficit de Atenção
, necessitando do uso continuo dos medicamentos para controle do quadro.

Nesse sentido, verifico que a necessidade do tratamento em questão foi suficientemente demonstrada através dos laudos vinculados aos autos.

Dessa forma, os argumentos do Ente Estatal não podem ser acatados, posto que está em jogo valor muito superior a questões orçamentárias, administrativas, ou de lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao cidadão o exercício efetivo de um direito constitucionalmente garantido.

Se não bastasse, o interesse da criança é amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e pela Constituição Federal, sendo inexaurível a necessidade de garantir e proteger, de forma integral e com absoluta prioridade, a vida e a saúde do menor.

Sobre a matéria esta Câmara já se pronunciou:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – EXAME MÉDICO – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFÁLICA – MEDIDA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.É dever do Estado (lato sensu), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. (ReeNec 38930/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/6/2017, Publicado no DJE 27/6/2017).

Contudo, a sentença merece ser confirmada, uma vez que o demandado não pode eximir-se do dever de prover os remédios necessários à regularização da saúde do cidadão/autor/representado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
o que implica em manter a sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021